Tribunal: TJDFT
Processo: 0746773-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0746773-24.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VINICIUS MACHADO LEITÃO RECORRIDO: INSTITUTO IMP DE EDUCAÇÃO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CURSO PREPARATÓRIO PARA CONCURSO. PARCELAS EM ABERTO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se verifica ilicitude na conduta da parte requerida ao lançar o nome do Autor no cadastro de inadimplentes por falta de pagamento pelos serviços educacionais regularmente contratados e cujo cancelamento não restou comprovado. 2. Pretensão indenizatória que se julgada improcedente. Sentença confirmada. 3. Apelo improvido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o do Código de Processo Civil e 6o do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o indeferimento da produção de provas acarretou cerceamento de defesa; b) artigo 6o, inciso VIII, do CDC, pugnando pela inversão do ônus da prova, tendo em vista que, além de ter demonstrado sua condição de hipossuficiência, também comprovou documentalmente a verossimilhança de suas alegações; c) artigos 11 do CPC, 297 do Código Civil, 6o, inciso VI, e 14, ambos do CDC, argumentando que o acórdão impugnado incorreu em teratologia ao julgar com base em erro de fato acerca da situação fática apontada nos autos. Afirma que solicitou o cancelamento definitivo do curso, mas nunca procedeu com pedido de cancelamento dos lançamentos perante a operadora, tendo tal procedimento sido realizado pelo próprio recorrido, razão pela qual seu nome deve ser retirado do cadastro de inadimplentes, fazendo jus ao recebimento de indenização por danos morais. Ao final, pede a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos V, X, XXXII, LIV e LV, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando as razões do especial, além de invocar afronta ao princípio do devido processo legal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 7o do CPC e 6o do CDC. Com efeito, entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Também não merece prosseguir o apelo especial quanto à mencionada contrariedade ao artigo 6o, inciso VIII, do CDC, pois o Superior Tribunal de Justiça deciciu que “A análise da presença dos requisitos para a inversão do ônus da prova demanda o reexame do contexto de fato, inviável no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.034.400/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo com base no apontado malferimento aos artigos 11 do CPC, 297 do CC, 6o, inciso VI, e 14, ambos do CDC, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Nesse sentido, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). No que se refere ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025